Tribunal: STF
Processo: Rcl 52196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.3.2022 por Silvia Raquel Pinto Selingardi contra atos do juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP e da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. A reclamante narra ter postulado no juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP a “rejeição da representação, pois foi instruída somente com boletim de ocorrência, havendo irregularidades em sua forma representativa, por vício na procuração, uma vez que não preencheu os requisitos previstos no artigo 44 do Código de Processo Penal, eis que a procuração não faz qualquer menção ao eventual fato criminoso, não há procuração com poderes especiais e a queixa-crime não foi assinada em conjunto com o Patrono da Querelante, crimes do arts. 139, 140 e 147, do Código Penal exige-se representação da(a) ofendida(o) (…).



    O Juízo singular, (em tese e sem demérito) em evidente detrimento do que dispõe o art. 147, Parágrafo Único, do Cód. Penal, c.c STF, RTJ 134/969, Pasmem! Indeferiu a rejeição (em outras palavras) ‘sob alegação que em crimes da espécie (arts 139, 140 e 147, do CP), trata-se de crime de ação publica incondicionada (…).



    Em razão disso, aos 17 de dezembro de 2021, logo após óbito do Genitora da Reclamante, considerando-se patente constrangimento ilegal (motivos em comento) impetrou-se habeas corpus (…).



    Os Excelentíssimos Desembargadores, apesar dos apelos da Reclamante e Defesa, apesar da existência de precedente vinculante, a teor do que determina o art. 927, III, do CPC, garantindo-se, deste modo, a isonomia e a segurança jurídica, em evidente detrimento do artigo 489, § 1º, VI e §§ do aludido diploma processual, aos 18 de fevereiro de 2022 denegaram a ordem, sob argumento ‘não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal contra a Paciente (ora reclamante) a ser sanado pela via do remédio heroico’" (sic).



     Alega estar em prisão domiciliar desde 28.5.2021, pela imputação da prática dos delitos dos arts. 130, 140 e 147 c/c o art. 69 do Código Penal, sendo “primária (consoante certidão de distribuição de ações criminais (Doc. 09). Os atos ou fatos em comento é/são circunstanciais em sua vida. Além disso, é Filha, (com óbito de seu Genitor (10.12.2021), necessita, portanto, no sentido macro acompanhar sua Genitora (maior de 60 anos) nos afazeres habituais da espécie e da idade – art. 229 e 230, da CRFB); é Mãe, necessita, portanto, também, no sentido macro garantir os deveres e direitos de suas Proles (Criança/Adolescente – art. 227, da CRFB). Logo, em caso de eventual denuncia, recebimento e ou condenação criminal (o que deveria ocorrer e ainda não ocorreu, na forma do art. 400, do CPP), sua eventual pena poderá-deverá, em atenção ao PRINCIPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO (STF, RT 731/497), ser fixada no mínimo legal (Regime inicial aberto – CP, arts 33, § 2º, ‘c’ e 44, II, § 3º).



    De ressaltar, que em atenção ao principio da detração (art. 42, do CP), recolhimento domiciliar, prisão domiciliar, como queira, é considerado prisão para todos os fins de direito, inclusive para fins de progressão de regime” (sic).



    Assevera contrariados os “princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e justiça, isonomia, devido processo legal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, fundamentação, (arts. 1º, III, 3º, I, 5º, ‘Caput’, LIV, 37, ‘Caput’, 93,IX, da CRFB, c.c arts. 8º, I e 24, do Pacto de San José da Costa Rica, arts. 3º, 23, nº 4 e 14, nº 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – Decreto 592/1992, art. 10, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, arts. 7º e 139, I, do CPC”.



    Suscita desproporcionalidade na dosimetria da pena pela autoridade reclamada, por não ter sido reconhecida a continuidade delitiva quanto aos delitos de homicídio qualificado pelos quais condenada.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. supra). Presente o ‘Fumus boni iuris’ e o ‘Periculum in mora’, requer ‘Inaudita Altera Pars’ a CONCESSÃO DE LIMINAR para fins (até ordem em contrário ou trânsito em julgado dos processos de origem) determinar a suspensão do recolhimento domiciliar da Reclamante para evitar dano irreparável, recolhimento vigente desde 28.05.2021!



    (…) seja ao final JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para fins de confirmar a liminar e manter à preservação das jurisprudências Deste EXCELSO PRETÓRIO. (CRFB, art. 102, I, alínea ‘L’);



    (…) Subsidiariamente, caso, eventualmente, não seja este o vosso entendimento, ‘exercício que se faz por puro amor ao debate’ requer seja determinado ao(s) Reclamado(s), Juízo Singular da 2ª Vara Cível da Comarca de Amparo/SP (Proc. 1001048-76.2021.8.26.0022) e, Desembargadores da 8ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Proc. 2297583-35.2021.8.26.0000), prolatar nova decisão, observando-se rigorosamente os princípios e jurisprudências mencionados na inicial de habeas corpus (anexa), nesta reclamação, com ênfase no que dispõe os arts. 489, § 1º, VI, §§ 2º e 3º e 927 e 928, no que couber do CPC. Desta forma, Vossa(s) Excelência(s), estará(ão), como de costume, estabelecendo ou reestabelecendo os impérios das Leis, bem como, estará(ão) marcando a jurisprudência do EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fiel à sua tradição, seriedade e senso do justo, estará(ão), sobretudo, editando decisório compatível com os mais elevados ditames da EXCELSA JUSTIÇA” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de a reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. A reclamante aponta como autoridades reclamadas o juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP e a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Insurge-se contra eventual irregularidade da representação apresentada, imputando a prática dos delitos dos arts. 139, 140 e 147 do Código Penal, e alegado excesso de prazo da prisão domiciliar.



    A reclamante, entretanto, não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo relativo à reclamante que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual irregularidade da representação da vítima e alongado prazo da prisão domiciliar.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. Eventuais constrangimentos ilegais pelo excesso de prazo da prisão domiciliar e pela irregularidade da representação da vítima podem ser objeto de impugnação da defesa da reclamante pelos instrumentos adequados nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora